Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-86.2022.8.26.0126
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança – "SINTHORESP" – Entidade civil sem fins lucrativos - Pretensão de obter renovação de licença sanitária de funcionamento, sem a necessidade de modificação de sua CNAE, bem como anular a penalidade exarada no auto de infração no 3841 - Admissibilidade – Sentença concessiva da segurança – Desprovimento do recurso.